Tribunal: TJDFT
Processo: 0734515-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734515-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES QUEIROZ RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. DECISÃO OBJETO DE RECURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – A agravante-credora pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento (RPV ou precatório), no entanto, é necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0716204-77, que versa sobre os índices aplicáveis sobre o débito exequendo, pois a r. decisão que originou referido recurso está subordinada à preclusão, a fim de evitar futuro prejuízo, e em obediência ao disposto no art. 100, §§ 3o e 5o, da CF. Mantida a r. decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado do AI 0716204-77. II – Agravo de instrumento desprovido. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 507 e 535, § 4o, ambos do CPC, ao argumento de que seria devido o pagamento das parcelas incontroversas existentes e preclusas nos autos da execução/cumprimento de sentença, independentemente da pendência de recursos nas instâncias superiores. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que deve ser determinado o prosseguimento dos autos originários em relação à parcela incontroversa, tendo em vista ser possível a expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do recurso interposto. Defende que a parcela já confessada pelo devedor se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que demonstra que o valor confessado não é passível de qualquer redução, o que não se justifica a suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI 0716204- 77.2021.8.07.0000. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 507 e 535, § 4o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 100, §§ 3o e 5o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027